Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704017-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ATRIUM D'OR RECORRIDAS: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento, pela sistemática de demandas repetitivas, em favor da fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida. 2. Reconhecido o excesso de execução com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são devidos honorários sucumbenciais. 3. No que tange aos critérios para fixação dos honorários, o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil define como percentual mínimo 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) para fixação dos honorários advocatícios, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurálo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Agravo não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, §§ 1o e 2o, e 86, caput, parágrafo único, 523, § 1o e 525, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que não havia sido instaurado cumprimento de sentença, nem apresentada impugnação pela parte devedora que justificasse a condenação ao pagamento de honorários. Acrescenta que o excesso reconhecido na primeira instância decorreu de ato das recorridas, qual seja, o pedido de recuperação judicial, e que não houve resistência de sua parte quanto às objeções apresentadas pelas recorridas acerca do débito e que a certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial se dá ainda na fase de conhecimento. Assevera, por fim, que se houve, foi sucumbência ínfima da recorrente e que, em último caso, deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID Num. 28520860 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa aos artigos 85, caput, §§ 1o e 2o, e 86, caput, parágrafo único, 523, § 1o e 525, todos do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na origem, trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença apresentado pelo agravante, no valor de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), o qual foi impugnado pelo agravado. A impugnação foi acolhida e foi reconhecido o excesso na execução no valor de R$ 49.768,62 (quarenta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). O exequente, ora, agravante interpôs o presente agravo” (ID Num. 25624198 - Pág. 3) e que “Sabe-se que o agravado se sagrou vencedor na impugnação apresentada, fazendo jus, assim, aos honorários advocatícios, mesmo que os exeqüentes, ora agravantes, aleguem que não discordaram do quantum debeatur apresentado” (ID Num. 25624198 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados das recorridas FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017